Tribunal: TJES
Processo: 5003613-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003613-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela empresa em face de decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que inadmitiu Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil. O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto contra Acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, reformou Decisão de Primeira Instância para permitir o prosseguimento de Execução Fiscal, apesar da existência de Decisão liminar em Ação Anulatória que suspendeu a exigibilidade de parte do crédito tributário (multa fiscal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo Interno (art. 1.021 do CPC) para impugnar Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, inadmite Recurso Especial por vícios de fundamentação e ausência de cotejo analítico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso cabível contra Decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem que inadmite Recurso Especial, salvo quando a Decisão se fundamenta na aplicação de entendimento firmado em regime de recursos repetitivos, é o Agravo em Recurso Especial, previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil.

4. O cabimento do Agravo Interno, no âmbito do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, restringe-se às hipóteses em que se nega seguimento ao recurso com base na conformidade do Acórdão recorrido com tese firmada pelo STF ou STJ em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos (artigo 1.030, inciso I, e § 2º, do Código de Processo Civil).

5. A interposição de Agravo Interno em vez do Agravo em Recurso Especial, fora das hipóteses legais, configura erro grosseiro.

6. A existência de erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, notadamente quando há expressa previsão legal sobre o recurso adequado para a hipótese.

7. O manejo de recurso manifestamente incabível não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso correto, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É cabível Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC) contra decisão do tribunal de origem que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

2. A interposição de Agravo Interno (art. 1.021 do CPC) em face de decisão que inadmite Recurso Especial com base no art. 1.030, V, do CPC, constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 932, III, do Código de Processo Civil

Art. 1.021 do Código de Processo Civil

Art. 1.030, I e V, do Código de Processo Civil

Art. 1.042 do Código de Processo Civil

Súmula nº 05 do TJES

Súmula nº 284 do STF

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG

STJ, AgInt no AREsp n. 2.385.518/GO

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.013.364/GO

STJ, AgInt no REsp n. 1.925.039/SP

STJ, AgInt no AREsp 1460441/AM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVALHO EIRELI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12978345), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 12061196) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(Id. 9267846), com fulcro no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
, em razão de verificar a manifesta deficiência de fundamentação, ensejando a incidência da
Súmula nº 284 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, e a ausência de cotejo analítico para a demonstração do dissídio jurisprudencial.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão agravada merece reforma, alegando que, ao contrário do consignado na decisão de inadmissão, demonstrou de forma clara e precisa a violação aos artigos 202, 203 e 204 do Código Tributário Nacional. Aduz que a existência de uma decisão liminar em Ação Anulatória, que suspendeu a exigibilidade de parte do crédito (multa fiscal com caráter confiscatório), vicia toda a Certidão de Dívida Ativa (CDA), retirando-lhe os atributos de liquidez e certeza, o que imporia a nulidade da Execução Fiscal. Argumenta, ainda, ter preenchido os requisitos legais do dissídio jurisprudencial.

Regularmente intimada, a parte Recorrida
ofereceu
Contraminuta, a teor do id. 14282390.

"RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5003613-07.2024.8.08.0000

RECORRENTE: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI Advogados: PAULO RENATO FERNANDES DA SILVA - RJ72153 e RODRIGO FERNANDES MARTINS - RJ156732

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 9267846), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8847995) lavrado pela
Egrégia

Primeira Câmara Cível
, que conferiu parcial provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão de
DECISÃO
que, acolhendo, em parte,
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta em razão de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, “
determinou a suspensão da execução fiscal manejada em desfavor de
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVAHO EIRELI
e
IVANILZA CARVALHO MARTINS
”.

O referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO CASO CONCRETO. DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CREDOR. RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Enquanto não houver o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo, tal como realizada pelo Juízo de origem.

2. As execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal. Precedentes.

4. A suspensão do feito até o trânsito em julgado da demanda anulatória elastece o processo executivo em demasia e importa em prejuízo ao credor, que se vê alijado de buscar a satisfação de débito devidamente inscrito em título executivo com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Apelação Cível 5003613-07.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2024)

Irresignada, a Recorrente aduz que “
contestou o auto de infração (nº 5051517-7) que deu origem a execução fiscal, assim como o débito fiscal dele oriundo, através da ação anulatória 0009476-32.2020.8.08.0012. A supracitada ação anulatória ainda encontra-se em trâmite, mas houve o deferimento da tutela de urgência, nas páginas 102/105, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exclusivamente quanto ao valor relativo à multa que corresponde a mais de 100% (cem por cento) do tributo. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da aplicação de multa com caráter confiscatória, desconstitui a presunção de liquidez e certeza da CDA, razão pela qual a certidão deve ser declarada nula. Esclarece a recorrente, que mesmo se tratando de suspensão relativa a uma parcela do valor inscrito em dívida ativa, não restam dúvidas quanto ao evidente vício presente na CDA”.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pela inadmissibilidade recursal (id. 10047976).

Na espécie, depreende-se do Aresto questionado que o Órgão Fracionário entendeu que “
a determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal até a decisão final da ação anulatória nº 5028239-23.2021.8.08.0024, para evitar decisões conflitantes não possui embasamento legal. As execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN
”, enfatizando que “
a concessão de efeito suspensivo à ação anulatória sem nem sequer ter preenchidos os requisitos de suspensão dos embargos à execução mostra-se desproporcional e uma forma mais simplória de oposição do executado, sem ultrapassar por todos os requisitos específicos dos embargos para permitir o sobrestamento do feito executivo”
.

Neste contexto, verifica-se, de plano, que o Recurso Especial padece de manifesta deficiência de fundamentação, pois deixa de mencionar de maneira particularizada, clara e precisa os dispositivos legais objeto de divergência interpretativa pelo Aresto hostilizado, o que impede a admissibilidade do Apelo Nobre, tendo em vista o óbice contido na
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
aplicável por analogia,
in litteris:

Súmula 284 do STF
: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto à manutenção do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 2.
A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes
. 3. O acolhimento da tese de inexistência de ato ilícito a justificar o pagamento de indenização por danos materiais e morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes. 4. É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt no AREsp: 2181215 PR 2022/0239106-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023
)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.

1. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Ressalvado o entendimento do relator,
idêntica compreensão é aplicada ao apelo nobre interposto com fundamento em divergência pretoriana, na esteira do posicionamento da Corte Especial
(AgRg no REsp 1.346.588/DF, rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em 18/12/2013, DJe 17/03/2014). [...].

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.925.039/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. NULIDADE NÃO COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284/STF. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]
3. O conhecimento do recurso especial com fundo na alínea "c" do art. 105, III, da CF exige a indicação do dispositivo de lei a que se tenha dado interpretação divergente. Portanto, não indicado o dispositivo legal objeto do dissídio jurisprudencial, há deficiência na fundamentação, incidindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1460441/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Ademais, denota-se que
a Parte Recorrente
não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio jurisprudencial
, pois não houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica, requisito indispensável para a recepção do recurso com base na alínea “c” do permissivo constitucional.

Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1.
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

5. No presente caso, não houve a devida comprovação do dissídio jurisprudencial suscitado pela parte que, ao interpor recurso especial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, deixou de apresentar certidão, cópia autenticada ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tenha sido publicado o acórdão divergente, ou ainda a reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte (art. 255, § 1º, do RISTJ).
Precedentes. Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.385.518/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ARTS. 39 DA LEI 4.320/1964 E 1º DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, O QUAL SE INICIA COM A EMISSÃO DA CDA.
NÃO REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. Alega a parte recorrente dissídio jurisprudencial relativo aos arts. 39 da Lei 4.320/1964 e 1º do Decreto 20.910/1932, no que concerne ao termo inicial da prescrição, o qual se inicia com a emissão da CDA.

3.
Na espécie, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.

4. Agravo Interno não provido.

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.013.364/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
verbatim
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 29.09.2025 a 03.10.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Voto com o relator

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho o e. relator para não conhecer o recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.